Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-49.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003566-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência à Saúde, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIOLA PINHEIRO DE MORAIS - CPF: 988.859.871-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GESTANTE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. ANEMIA GRAVE. CONSULTA EM OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NA REGULAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. MUNICÍPIO MANTIDO NO POLO PASSIVO EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à realização imediata de consulta em obstetrícia de alto risco, sob o fundamento de ausência de peri
go de dano na demora
, embora existente parecer favorável do NAT-Jus. A agravante sustenta ser gestante de 45 anos, com 30 semanas de gestação, diagnosticada com anemia grave e classificada como gravidez de alto risco, alegando demora superior
a 100 dias na fila de regulação e risco concreto à própria saúde e à do nascituro.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i)
definir
se o
Município de Cuiabá possui

responsabilidade s
ecundária
na demanda; (
i
i
)
estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à realização da consulta especializada; e (
i
ii
)
determinar a qual ente federativo deve ser direcionado primordialmente o cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3.
A saúde constitui direito de todos e dever do Estado, e a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais da área é solidária, sem prejuízo do direcionamento judicial do cumprimento conforme as regras constitucionais e administrativas de repartição de competências.

4.
A consulta em obstetrícia de alto risco insere-se no âmbito da atenção especializada de média e alta complexidade, o que atrai, em princípio, a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o fornecimento do procedimento, sem afastar a permanência do Município no polo passivo.

5.
O direcionamento do cumprimento ao ente estadual não implica exclusão do Município nem reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas apenas observa a organização regionalizada e hierarquizada do SUS, preservando a efetividade do direito fundamental à saúde.

6
.
A probabilidade do direito decorre dos laudos médicos que atestam a existência de gestação de alto risco em paciente com idade materna avançada e anemia severa, bem como da própria inserção do pedido no sistema de regulação.

7
.
O perigo de dano está configurado pela demora excessiva, superior a 100 dias, para realização de consulta essencial ao acompanhamento da gestação de alto risco, situação apta a comprometer a saúde da gestante e do nascituro.

8
.
O parecer do NAT-Jus, embora não qualifique o caso como urgência ou emergência nos termos administrativos, recomenda o agendamento da consulta com a maior brevidade possível, reforçando a necessidade concreta do atendimento especializado.

9
.
O agendamento administrativo posterior da consulta não esvazia o objeto do recurso, mas confirma a viabilidade do pedido e impõe a preservação da tutela jurisdicional para assegurar a efetivação do atendimento e a continuidade do tratamento.

10
.
Eventuais medidas coercitivas decorrentes de descumprimento devem incidir prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, ente ao qual compete, segundo a repartição administrativa do SUS, a execução primária de procedimentos de média e alta complexidade.

11
.
Demonstrados os pressupostos legais, a tutela de urgência deve ser concedida, com confirmação da liminar anteriormente deferida
.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. 2. A consulta em obstetrícia de alto risco constitui procedimento de atenção especializada, cujo cumprimento pode ser direcionado primariamente ao Estado, sem exclusão do Município do polo passivo. 3. A demora excessiva na regulação de consulta indispensável ao acompanhamento de gestação de alto risco configura perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência. 4. O agendamento administrativo superveniente do procedimento não prejudica o provimento jurisdicional quando persiste a necessidade de assegurar a efetivação do atendimento e a continuidade do tratamento. 5. As medidas coercitivas por eventual descumprimento devem recair prioritariamente sobre o ente ao qual foi direcionado o cumprimento principal da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198, I; Lei nº 8.080/1990; CPC,
arts
. 98 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de repercussão geral; CNJ, Enunciados nº 8, nº 60 e nº 87 da Jornada de Direito da Saúde; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1033417-70.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada da
Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001981-53.2026.8.11.0002
, ajuizada contra o Município de
Cuiabá
e o Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava compelir os entes públicos a providenciarem, de forma imediata, a realização de

"Consulta em Obstetrícia de Alto Risco - Geral". O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência do requisito do

peri
go de dano na demora
, por entender que, embora o Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus) tenha emitido parecer favorável, este não caracterizou a situação como de urgência ou emergência, não havendo demonstração de risco iminente de morte ou dano irreparável à saúde da autora.

Em suas razões recursais (I
d
343341876), a
a
gravante sustenta, em síntese, que: a) É gestante, com 45 anos de idade e 30 semanas de gestação, diagnosticada com anemia grave (hemoglobina 6,9 g) e classificada como

gravidez de alto risco, quadro que demanda acompanhamento especializado com máxima urgência; b) O pedido de consulta foi inserido no SISREG em 6
.
10
.
2025 e, até a interposição do recurso, já haviam transcorrido mais de 100 dias sem qualquer previsão de atendimento, caracterizando espera excessiva e omissão do Poder Público; c) A ausência do acompanhamento especializado coloca em risco concreto e iminente a sua vida e a do nascituro; d) O próprio parecer do NAT-Jus (I
d
220625146), embora tenha afastado a urgência nos termos do CFM, foi favorável e recomendou o agendamento da consulta "com maior brevidade possível", o que corrobora a necessidade da medida; e) O laudo do médico
assistente deve prevalecer sobre o parecer administrativo do NAT-Jus, pois é o profissional que acompanha a paciente quem detém as melhores condições de avaliar a urgência do caso.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito ativo para determinar que os
a
gravados providenciem a consulta no prazo de 48 horas e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi

parcialmente deferida

(I
d
343419891) por este Relator, para determinar que o ente público estadual providenciasse, no prazo de 5 dias úteis, a realização da consulta especializada, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

Em contraminuta (I
d
343961868), o

Município de Cuiabá

argumentou que a responsabilidade pelo procedimento é do Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de média e alta complexidade, requerendo a aplicação do Tema 793 do STF e o direcionamento da obrigação ao ente estadual, pugnando pela sua exclusão da responsabilidade principal.

O

Estado de Mato Grosso, por sua vez (I
d
346115382), defendeu a manutenção da decisão agravada por ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Subsidiariamente, sustentou que a responsabilidade primária seria do Município, por se tratar de atenção à saúde.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (I
d
353720874), manifestou pelo

provimento

do recurso, corroborando a urgência da situação fática da
a
gravante, a excessiva demora no atendimento e a necessidade de proteção ao direito fundamental à saúde da gestante e do nascituro.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos conheço do recurso.

O

Estado de Mato Grosso
, defendeu a manutenção da decisão de indeferimento da tutela por ausência de requisitos e, subsidiariamente, sustentou que a responsabilidade primária seria do Município, citando, por analogia, nota técnica referente a outro procedimento.

O

Município de Cuiabá

arguiu
que
sua responsabilidade
é
secundária, sob o argumento de que o procedimento pleiteado (consulta especializada em obstetrícia de alto risco) integra o bloco de

Média e Alta Complexidade (MAC), cuja gestão e financiamento competem ao Estado, nos termos da Tabela SIGTAP e da repartição de competências do SUS.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei n. 8.080/1990, organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada, conforme previsto no art. 198, I, da Carta Magna.

Essa hierarquização reflete-se na distribuição de competências entre os entes federativos: os municípios são preponderantemente responsáveis pela atenção básica, enquanto os estados pela coordenação e execução da média e alta complexidade (quando não assumida pela União ou pactuada de forma diversa), embora a responsabilidade final perante o cidadão seja solidária.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o

Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No caso em análise, verifica-se que a

"Consulta em Obstetrícia de Alto Risco" não pertence ao rol da atenção básica, sendo classificada como procedimento de

atenção especializada, inserido no componente de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
(Id 343961868)
.

Essa classificação atrai, em princípio e à luz da organização hierarquizada do SUS, a responsabilidade primária do

Estado de Mato Grosso

pelo fornecimento ou custeio do procedimento, justificando o direcionamento inicial da obrigação ao ente estadual.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, de forma primária, por se tratar de tratamento de média/alta complexidade, sem prejuízo da atuação subsidiária do Município. (TJMT,
AgIns
n. 1033417-70.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).”

Importante ressaltar que o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não implica a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda. A responsabilidade solidária entre os entes federativos permanece hígida, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O que se estabelece, com base no Tema 793 do STF e nos Enunciados do CNJ (nº 8
,
nº 60
e nº 87
da Jornada de Direito da Saúde), é apenas uma ordem de preferência no cumprimento da obrigação (direcionamento), atribuindo-a primariamente ao ente que, segundo as regras administrativas de repartição de competências do SUS, detém a atribuição principal pelo nível de complexidade do serviço. Dessa forma, preserva-se a organização administrativa e orçamentária dos entes públicos, sem desamparar o cidadão.

Assim, o

Município de Cuiabá
tem
responsabilidade subsidiária, para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde da autora, caso o Estado de Mato Grosso não cumpra a determinação judicial.

A probabilidade do direito resta evidenciada pelos laudos médicos que atestam a gravidade do quadro (anemia severa e gestação de alto risco em
idade avançada) e pela própria regulação no SISREG com classificação de urgência. O perigo de dano é manifesto, diante da demora excessiva (mais de 100 dias) para a realização de um procedimento essencial à preservação da vida da mãe e do feto, caracterizando falha na prestação do serviço público de saúde. O próprio NAT-Jus, embora técnico, recomendou a realização do procedimento com a "maior brevidade possível".

Ademais, conforme informado pelo Município em suas contrarrazões (I
d
343961868) e comprovado pelo documento de I
d
221498865, a consulta pleiteada já foi agendada administrativamente para o dia 24
.
2
.
2026. Tal fato, contudo, não esvazia o objeto da ação ou do recurso, mas apenas confirma a necessidade e a viabilidade do pleito, devendo a decisão judicial garantir a efetivação desse atendimento e a continuidade do tratamento, resguardando a autora de eventuais novos entraves burocráticos.

Considerando que o cumprimento da obrigação será direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, eventual medida constritiva deverá recair, em primeiro plano, sobre as contas do ente estadual, a quem compete, segundo as regras de repartição administrativa do SUS, a execução de procedimentos classificados como de média e alta complexidade.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida; determinar que os agravados promovam a realização da “Consulta em Obstetrícia de Alto Risco - Geral”, bem como adotem as providências necessárias ao adequado tratamento da parte autora; estabelecer que o cumprimento da obrigação recaia, primordialmente, sobre o Estado de Mato Grosso, mantendo o Município de Cuiabá no polo passivo em caráter subsidiário; e fixar que eventuais medidas coercitivas, inclusive
bloqueio de verbas, incidam inicialmente sobre o ente estadual, admitindo o redirecionamento ao Município apenas em caso de descumprimento ou insuficiência de recursos.

A parte agravante é beneficiária
de gratuidade da justiça,
conforme deferido em primeiro grau (Id 220797230)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026